Tribunal: TJES
Processo: 5009496-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado; Oncológico
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009496-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LAURITA MARIA WRUCK SCHUNCK
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO JUDICIAL VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
LENALIDOMIDA, 10 MG.

IMPRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Seguindo a tese firmada no Tema/IAC nº 14, bem como a determinação emanada do ex. STF nos autos do Tema nº 1.234, tratando-se de demanda direcionada pelo cidadão/agravado ao Juízo Estadual, estando o polo passivo composto apenas pelo Estado do Espírito Santo visando o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS e registrado na Anvisa, e inexistindo sentença prolatada,
deve ser rejeitado
o pedido do agravante para a determinação de inclusão da União no polo passivo e declinação da competência, devendo esta ser mantida no Juízo
a quo
.

2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal mantém o entendimento de que a existência de unidades de tratamento de câncer (
Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON ou pelo Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - CACON
) não afasta a responsabilidade dos Entes da Federação de prestar o serviço de saúde constitucionalmente garantido aos cidadãos
.

3.
No caso, conforme
o parecer técnico do NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico) extraído dos autos de origem, foi receitado para a Recorrida o medicamento
LENALIDOMIDA, 10 MG
, sendo registrado que o fármaco possui indicação para o tratamento de paciente portadores de síndrome mielodisplástica com deleção do braço longo do cromossoma 5q, sendo este o diagnóstico da Agravada.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009496-03.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO(S):

LAURITA MARIA WRUCK SCHUNCK

RELATOR:

DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a decisão proferida nos autos de origem tombado sob o nº 5000816-75.2022.8.08.0017, através da qual o MM. Juiz primevo verificando que a paciente é portadora de
Síndrome Mielodisplásica (Síndrome 5q-)
, deferiu a liminar pleiteada determinando o fornecimento do medicamento
LENALIDOMIDA, 10 MG.

Em suas razões recursais constantes no Id. 3429823, o Estado Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) a União deve ser incluída na lide, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal; 2) o Estado não participa da estrutura da rede pública de atenção oncológica com atendimento pela Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou pelo Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON); 3) A União deve ser responsabilizada pelo financiamento do medicamento. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo.

Pois bem. Em que pesem os argumentos articulados pelo Agravante, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à condução do provimento do recurso.

Isso porque o Magistrado
a quo
noticiou na decisão vergastada a existência de laudos médicos que demonstram a situação de saúde da Agravada, bem como a sua necessidade pelo medicamento discutido nesta demanda. Desta forma, ainda que o Ente Agravante não tenha cuidado de trazer aos autos os referidos laudos, observa-se que no parecer técnico do NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico) extraído dos autos de origem Id. 17351178, consta a referência de que foi receitado para a Recorrida o medicamento
LENALIDOMIDA, 10 MG
, bem como fora registrada a informação de que o fármaco possui indicação para o tratamento de paciente portadores de síndrome mielodisplástica com deleção do braço longo do cromossoma 5q.

Sendo assim, verificando o magistrado
a quo
a necessidade do medicamento para o tratamento de saúde da parte e a obrigação do Ente Estadual em fornecê-lo, concedeu o pleito liminar nos seguintes termos:

“
[...] ante a gravidade da situação, com evidente risco à vida da paciente, impõe-se desde logo deferir a medida, relegando para momento posterior eventuais esclarecimentos ainda pendentes, notadamente sobre esquemas de tratamento anteriores da paciente.

9 –
De se destacar que a função da tutela de urgência é preservar o próprio direito, motivo pelo qual “o grau de indagação do direito não deve sobrepor-se à necessidade de prover urgentemente”. Nesse sentido os ensinamentos de Luiz FUX (Curso de direito processual civil. 2ª ed..Rio de Janeiro : Forense, 2004, p. 1566-1567), esclarecendo ainda que eventual injustiça resolve-se em perdas e danos sob a iniciativa do demandado”

10 –
Ante o exposto, impõe-se DETERMINAR ao réu ESTADO DO ESPIRITO SANTO que forneça a autora, em cinco dias, mediante prescrição médica, na quantidade por ela mencionada, o medicamento LENALIDOMIDA, 10 MG, sob pena de, não o fazendo, serem bloqueados valores que permitam a aquisição diretamente pela autora [...]”.

Com efeito, a jurisprudência do ex. STF reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da CF segundo o qual
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nesse sentido, a Corte Suprema vem reiteradamente reafirmando sua posição pela responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

Não desconheço que existem precedentes d
o ex. STF no sentido de que a adequação correta do Tema de nº 793 impõe a necessária inclusão da União no polo passivo nas ações que tenham por objeto: medicamentos não padronizados no SUS; medicamentos padronizados no SUS de competência da União e medicamentos oncológicos.

Vejamos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1.
O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".
2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei nº 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.
3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a "incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica", as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei nº 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária.
5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, cuida-se de pedido de fornecimento de medicamentos que, apesar de incluídos nas políticas públicas do SUS, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o que obriga sua inclusão no polo passivo da demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento. (STF; Rcl-RgR 50.907; MS; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 22/03/2022; DJE 23/05/2022; Pág. 56).

Acrescento, todavia, que o c. STJ acabou por julgar, recentemente, o Tema/IAC nº 14, firmando as seguintes teses:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

O c. STJ consignou que o ex. STF,
“embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, e determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus”
. (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023).

O ex. STF, por sua vez, reconhecendo a existência de dissenso a respeito da matéria, determinou que, até o julgamento definitivo do Tema de nº 1.234 da Repercussão Geral, o qual versa sobre a legitimidade passiva da
União
para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa, sejam observados determinados parâmetros, conforme ementa que segue:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.
1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.
2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.
4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário
.
6. Tutela provisória referendada. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 24-04-2023

PUBLIC 25-04-2023).

Portanto, seguindo a tese firmada no Tema/IAC nº 14, bem como a determinação emanada do ex. STF, tratando-se de demanda direcionada pelo cidadão/agravado ao Juízo Estadual, estando o polo passivo composto apenas pelo Estado do Espírito Santo visando o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS e registrado na Anvisa, e inexistindo sentença prolatada,
rejeito
o pedido do agravante para a determinação de inclusão da União no polo passivo e declinação da competência, devendo esta ser mantida no Juízo
a quo
.

Em continuação, convém pontuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal mantém o entendimento de que a existência de unidades de tratamento de câncer (
Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON ou pelo Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - CACON
) não afasta a responsabilidade dos Entes da Federação de prestar o serviço de saúde constitucionalmente garantido aos cidadãos. Vejamos:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE COM CÂNCER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CIDADÃO PODE DEMANDAR CONTRA QUALQUER UM DELES, CONJUNTA OU SEPARADAMENTE. IRRELEVÂNCIA DO FORNECIMENTO PELO CACON'S. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ NO JULAMENTO DO RESP 16571156/RJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (CF, art. 1º III) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. 2. Tratando-se de direito à saúde, é solidária a responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. (Precedente do STJ: AgInt no REsp 1584859/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019) 3
. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018) 4. O caso em tela está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1657156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o qual definiu os requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quais sejam: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 5. Pelas razões expostas, não há motivo para cessar os efeitos da decisão agravada, tendo em vista que o periculum in mora milita em favor da Agravada, dada a gravidade de seu quadro clínico, razão pela qual o Estado deve fornecer o medicamento Lynparza na forma determinada pelo Juízo a quo , para que Recorrida prossiga seu tratamento de câncer de ovário. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003392, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIDADÃO IDOSO COM CÂNCER. LAUDO MÉDICO DESTACANDO A NECESSIDADE DE URGÊNCIA DO FÁRMACO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que o Agravado, idoso com quase 66 anos de idade e hipossuficiente, comprovou ser portador de câncer, conforme laudo médico e, mais ainda, a necessidade de se submeter a tratamento pelo fármaco exposto na inicial. 2-
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Estado e Município do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES, AI 69179000398).
3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 034189000036, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019)

Portanto, não há motivos para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência, em razão do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.